Tribunal: TJSP
Processo: 1047032-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. Contrato de Parceria Comercial. Sistema integrado para a venda de tomates "Sweet Grape". Introdução de nova variedade "Sweet Heaven" pela requerida e marcas no mercado. Desequilíbrio do Sistema Integrado. Argumentação de justa causa para a rescisão. Cláusula compromissória de arbitragem. Princípio da Kompetenz-Kompetenz. Nulidade da sentença arbitral. Lei

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. Contrato de Parceria Comercial. Sistema integrado para a venda de tomates "Sweet Grape". Introdução de nova variedade "Sweet Heaven" pela requerida e marcas no mercado. Desequilíbrio do Sistema Integrado. Argumentação de justa causa para a rescisão. Cláusula compromissória de arbitragem. Princípio da Kompetenz-Kompetenz. Nulidade da sentença arbitral. Lei 9.307/96. Art. 32. Discordância da conclusão exarada. Inexistência de elementos aptos a desconstituir a sentença arbitral.

Recurso desprovido